Tribunal: TJDFT
Processo: 0742820-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, 7a Ed., GEN-Método, 2015, p. 124). 1.1. Nos termos do art. 493 do CPC, cabe ao julgador levar em consideração fato modificativo ou extintivo do direito que possa influir no julgamento da lide, ocorrido após a propositura da ação, ou mesmo após prolatada sentença 1.2. No caso, a ação ordinária foi ajuizada em 03/10/2024 (ID 75598877), o Banco apelado realizou a baixa da inscrição, objeto da demanda, em 23/12/2024, conforme se comprova pelo extrato do Serasa emitido pelo autor/apelante em 17/09/2025, após o ajuizamento do presente recurso (ID76371194, p. 3). Assim, excluída a anotação, não se vislumbra a utilidade da prestação jurisdicional de mérito, pois o proveito almejado pelo autor/apelante foi alcançado extrajudicialmente. Em outras palavras, se não há mais a inscrição, tida por irregular por inexistência de notificação, não há interesse no suprimento judicial de seu cancelamento. Logo, forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse processual em razão do esvaziamento da pretensão do autor; em consequência, a sentença deve ser reformada no ponto para extinguir o processo sem resolução do mérito nos termos do 485, VI do Código de Processo Civil (falta de interesse processual).
2. Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. No caso de processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, §10 do CPC). No caso, evidente que o ajuizamento da demanda decorreu do fato de que o Banco/apelado realizou a inscrição do nome do autor sem notificá-lo previamente; e a perda superveniente do interesse de agir se originou da retirada/baixa da inscrição, após o ajuizamento da demanda. Por tal razão, não é possível eximir o Banco/apelado da obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença, porquanto deu causa ao ajuizamento da ação.
3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e parcialmente provida.